Tribunal: TJDFT
Processo: 0712977-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERCENTUAL. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto na fixação dos ônus da sucumbência procedida pelo Juízo singular.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
3. Percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 3.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
4. A demandada deu causa efetivamente ao ajuizamento da ação em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no mencionado negócio jurídico.
5. O pagamento parcial do débito, ora em destaque, após o ajuizamento da ação não afasta a imposição, à recorrida, para que suporte integralmente os ônus da sucumbência.
6. Recurso conhecido e provido.